Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO E FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. REVISÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. Art. 171, § 4o, DO CÓDIGO PENAL. LEI NOVA MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência pátrias, o reconhecimento por fotografia constitui meio de prova válido a embasar o decreto condenatório. 1.1. Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado de acordo com as formalidades previstas no art. 226 do CPP e corroborado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla de defesa.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
3. O depoimento seguro e coerente prestado pela vítima em sede inquisitorial e o reconhecimento por ela efetuado com absoluta segurança e presteza, os quais foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formam conjunto probatório suficiente para a condenação.
4. À época dos fatos e da prolação da sentença, o § 4o do art. 171 do CP, com a redação dada pela Lei no 13.228/2015, previa a aplicação da pena em dobro se o crime fosse cometido contra idoso. A Lei no 14.155/2021 alterou o referido dispositivo legal, o qual passou a prever, no caso de crime contra idoso ou vulnerável, o aumento da pena de 1/3 (um terço) até o dobro, considerada a relevância do resultado gravoso, tratando-se, portanto, de novatio legis mais benéfica, a qual deve retroagir, em observância ao disposto no art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido.